Tribunal: STF
Processo: Rp 957
Classe: Rp
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-12-17
Data de publicação: 1976-12-17

Ementa:
MUNICÍPIO. TRANSFERENCIA DE PARTE DO TERRITÓRIO DE UM MUNICÍPIO PARA
OUTRO, SEM PREVIA CONSULTA PLEBISCITARIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
AUTONOMIA MUNICIPAL. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 15, II).
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 8106, DE 14 DE MAIO DE 1976, DO
ESTADO DE GOIAS. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.